Tribunal: TJDFT
Processo: 0734159-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734159-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: ELIOBALDO MOREIRA DE QUEIROZ 15314804549 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face da decisão, complementada por análise de embargos de declaração, proferida nos autos de execução de título extrajudicial no 0706804-15.2021.8.07.0008, que negou o requerimento de expedição de ofício para consulta ao CCS-BACEN (Ids 162476566 165568395 na origem). Em suas razões recursais (ID 50259538), a agravante sustenta, em suma, que o pedido da pesquisa CCS-BACEN não se trata de mera reiteração de pesquisas, vez que, além de trazer informação diferente do SISBAJUD, nunca foi requerido no presente feito, tampouco realizado. Entende ser contraditório o posicionamento do Juízo a quo ao indeferir o requerimento de ofício para pesquisa no sistema CCS-BACEN, considerando que previamente foi deferida consulta BACENJUD. Alega violação ao princípio da cooperação, considerando que o credor necessita de informações que só podem ser obtidas através do Juízo para perseguir a prestação jurisdicional, dando utilidade ao título judicial proferido pelo Poder Judiciário. Defende que diante da ausência de pagamento voluntário do débito, sem qualquer manifestação sobre a proposta de pagamento ou apresentação de garantia, e ainda restando infrutíferas as demais diligências, ser razoável e proporcional a consulta ao CCS-BACEN. Afirma que a pesquisa junto ao CCS-BACEN possui grande utilidade na execução, pois possibilita a identificação, inclusive, de ocultação de patrimônio pela parte Agravada. Conclui que os requisitos para autorizar a antecipação dos efeitos da tutela estão presentes, argumentando: i) no que tange a probabilidade do direito, a realização da pesquisa CCS-BACEN, ainda não efetivada nos autos, poderia apresentar importantes e atualizadas informações sobre o patrimônio da agravada; e ii) quanto ao periculum in mora, porque a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução, mormente em razão do fato de que a agravada não mostra qualquer interesse em quitar a dívida, apresentar uma proposta de acordo ou nomear bens à penhora. Ao final, requer que seja concedido a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata realização da pesquisa CCS-BACEN, com a finalidade de obter eventual informação quanto à ocultação de patrimônio do agravado. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo para que a decisão agravada seja reformada. Preparo nos IDs. 50259542 e 50259543. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente para tanto a mera alegação no sentido de que a manutenção do indeferimento da consulta poderá resultar no insucesso da execução. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no CCS-BACEN, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação do perigo de dano ou iminente risco ao resultado útil do processo, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 21 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora